Tribunal: TJSP
Processo: 1026267-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO MESMO IMPOSTO – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, não está em desconformidade à jurisprudência do C. STF (RE no 1.287.019/DF; Tema no 1.093). 2. Higidez da cobrança tributária, a partir de 1o.4.22, fundamentada na Lei Estadual no 17.470/21 e no Comunicado CAT no 2/22. 3. Observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, nos termos do artigo 150, III, "b" e "c", da CF. 4. Aplicação, por analogia, do Tema no 1.094, do C. STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.